Tribunal: TJES
Processo: 5005305-71.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005305-71.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEZAR AILSON PIRES DAMIQUE
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5005305-71.2025.8.08.0011

RECORRENTE: CEZAR AILSON PIRES DAMIQUE

RECORRIDOS: APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem recurso interposto contra sentença de id
16935477, sendo este cabível, tempestivo e a parte postulou pela concessão da gratuidade de justiça na exordial (id 16935463). Não observo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, pelo que defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Trata-se de ação na qual o Requerente, ora recorrente, pretendeu a interrupção dos descontos em seu benefício previdenciário referentes a suposta associação/filiação junto ao Requerido, bem como a condenação da parte Requerida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação procedente em parte
,
tendo proferido o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, decreto a REVELIA da parte requerida e profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, e, por consequência, declarar inexistentes todos os débitos dela decorrentes e, assim, determinar à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes à rubrica "contribuição APDAP PREV," no benefício previdenciário da parte requerente, CEZAR AILSON PIRES DAMIQUE - CPF 897.492.357-20, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. Condenar a requerida a restituir ao autor a quantia indevidamente descontada, a título de danos materiais, no valor de R$1.612,19 (hum mil seiscentos e doze reais e dezenove centavos) (Id 68629696). Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), aplicado desde cada desconto indevido”.

Irresignado, o Requerente move o recurso de id 16383136 pretendendo a reforma da sentença, com reconhecimento do direito à restituição em dobro e a indenização por danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, mesmo estando intimada, conforme despacho de id 16935587 e certidão de id 16935588.

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese dos fatos relevantes.

Decido
.

Após compulsar atentamente os autos, com a devida vênia
, merece acolhimento a pretensão recursal para que seja reformada a sentença objurgada
. Destaco que a discussão em sede recursal se resume à possibilidade ou não de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício do recorrente, e quanto à ocorrência ou não de danos morais a serem indenizados.

O Juízo sentenciante compreendeu que o CDC não seria aplicável à relação em análise, por isso, a restituição dos valores deveria ocorrer de forma simples.

Divergindo de tal entendimento,
data
venia, cumpre salientar que, conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso, pois a parte Requerida se configura como prestadora de serviços, e a parte autora, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação destes, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque, conforme tem sido o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
. Cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. [...] O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial (TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Nesse sentido, e considerando que o fato alegado na petição inicial é negativo – inexistência de vinculação com a parte requerida a possibilitar os descontos em seu benefício previdenciário – incumbe única e exclusivamente à parte ré cumprir com o múnus de comprovar a existência de filiação da parte autora e, por conseguinte, da relação jurídica entre elas (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, e §1º do CPC/15). Além disso, deve comprovar que prestou informações claras e suficientes ao consumidor a fim de garantir a validade do contrato entabulado (Art. 4º, IV; Art. 6º, III; Art. 8º; Art. 14; dentre outros, todos do CDC).

Quanto à
restituição dos valores indevidamente descontados
, portanto,

esta deve ocorrer
em dobro
, na forma do artigo 42, p. único do CDC, seguindo entendimento já pacificado na jurisprudência de que a relação em questão é de natureza consumerista, conforme citado acima, sendo este o entendimento predominante que tem sido aplicado pelas turmas recursais deste Estado.

Tangente aos
danos morais, entendo presumidos (
in re ipsa
) no caso dos autos, pois decorrem da privação indevida de valores de natureza alimentar,
causando sofrimento e angústia ao Requerente, que se trata de pessoa idosa e cuja remuneração destina-se a sua subsistência. Dessa compreensão, cito o seguinte julgado: (TJRS, Recurso Cível n.º 71001504406, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Desembargadora Mylene Maria Michel, Julgado em 19/03/2008).

A indenização deve observar a repercussão do dano, a intensidade do sofrimento, a conduta da requerida e seu porte econômico. Ademais, a condenação tem duplo caráter: punitivo e compensatório. Assim, fixo a indenização por danos morais no valor pretendido pelo Requerente, qual seja:
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias.

Ante as considerações ora expostas,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por Cezar Ailson Pires Damique
, reformando a sentença para:

(i)
Determinar

a restituição em dobro
, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Recorrente, com juros e correção monetária na forma já fixada em sentença.

(ii)
Condenar
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, arbitrado nesta data. A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)